Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-41.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1003164-41.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Legitimidade para a Causa, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[RAIMUNDO ROSAL FILHO - CPF: 003.959.511-00 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ANTUNES STRANG - CPF: 598.199.958-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CODEARA S/A - CNPJ: 90.879.339/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BARQUETE PIMENTEL ROSA - CPF: 335.149.218-90 (ADVOGADO), GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA FILHO - CPF: 003.933.301-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1ª E 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DEVEDOR QUE NUNCA INTEGROU EMPRESA EXECUTADA – CORRESPONSABILIDADE IMPOSSÍVEL – ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – 85, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de provas, em conjunto com a exceção de pré-executividade, uma vez que esta se qualifica como prova pré-constituída, e não dilação probatória, sendo possível sua apreciação.

2 – O artigo 135 do Código Tributário Nacional regula àqueles que podem ser caracterizados como codevedores do crédito tributário, não sendo possível a responsabilização de terceiro alheio à administração da empresa.

3 – Os honorários advocatícios devem ser fixados em grau percentual, de acordo com o regulado no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo necessária a observação dos índices dispostos no parágrafo 3º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ NELSON ANTUNES STRANG, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.

Sustenta o Agravante que a decisão unipessoal deve ser retratada, para exclui-lo do polo passivo da demanda “haja vista sua indubitável ilegitimidade passiva, haja vista que nunca teve qualquer vínculo com a Codeara S/A (CNPJ 90.879.339/0001-00), sociedade Executada e devedora da obrigação.”

Ressalta ainda, que “a Certidão da Junta Comercial e a Carteira de Trabalho juntadas pelo Agravante atestam que ele nunca teve qualquer vínculo com a sociedade executada, não pairam dúvidas de que os documentos juntados são suficientes para comprovar a sua ilegitimidade, sendo 12 desnecessária a produção de qualquer outra prova para tanto.”

Assenta que não há previsão para julgar a matéria posta
sub judice
, como monocrática.

Por fim, requer a retratação da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento pois a medida eleita, “não é amparada por lei, sendo fruto basicamente de construção doutrinária, e como tal, deve ser vista com muita prudência, eis que possui pontos bastante discutíveis”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravo interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, nos termos do artigo 1021, do CPC,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

A decisão não merece qualquer reparo, ante a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, eventual ilegitimidade passiva da parte, notadamente sob a alegação de usucapião de mais de uma dezena de imóveis pelos promissárioscomprovadores, só pode ser aferida em sede de embargos à execução fiscal, mediante a produção de provas, sob o crivo do contraditório.

Vale ressaltar que, embora a alegação de ilegitimidade passiva seja questão de ordem pública, no presente caso a sua discussão demandaria dilação probatória com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a necessidade de análise de documentos e de peças processuais oriundas de outros feitos, o que é vedado no âmbito da exceção de pré-executividade.

Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade .

Assim, as alegações de ilegitimidade passiva do agravante e de inocorrência do fato gerador dos tributos não podem ser discutidas no bojo de exceção de pré-executividade, ante o impedimento da dilação probatória, necessária ao deslinde da controvérsia, devendo ser mantida a decisão ora hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos:.

[...]Pois bem, após a análise da situação concreta e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que o agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar o seu direito à apresentação de novo laudo pericial.

Isso porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos arts. 464 e seguintes e no art. 510 do CPC.

Outrossim, de acordo com o §5º do art. 156 do CPC, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister, o que ocorreu no presente caso.

Nomeado o perito, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e, se for o caso, arguir impedimento ou suspeição, de acordo com o art. 465, §1º, I e III e §3º, do CPC, que assim estabelece, verbis:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

(...)

III - apresentar quesitos.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.”

No caso em apreço, antes de homologar o laudo produzido pelo expert nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelos agravantes, o Juízo a quo fundamentou que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

É certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da decisão recorrida.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo a quo ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na referida decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo.Hipótese em que não há falar-se em reforma ou nulidade da decisão recorrida que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.(N.U 1012709-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) A luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 926 do CPC (princípio da autorreferência).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 27/11/2023.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Indefiro o pedido de sustentação oral, visto que o voto da relatora já fora proferido. A sustentação oral está preclusa. Caso haja algum esclarecimento de fato, o douto advogado poderá fazê-lo após o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAM BARQUETE PIMENTEL ROSA, OAB/SP 274.415.

Excelentíssimos Desembargadores,

Peço desculpa pelo ocorrido, mas como o processo foi incluído na pauta de julgamento do plenário virtual, por conta da vedação existente no Regimento Interno, quando do despacho, fui informado que seria possível, mesmo na hipótese de agravo interno, a sustentação oral.

Como houve o pedido de vista da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acabei solicitando a sustentação oral.

Caso Vossas Excelências entendam não ser hipótese de cabimento, eu dispenso sem problema algum.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Como o pedido de vista da desembargadora Helena se deu na sessão virtual, é permitida a sustentação oral.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

Adio o processo para a próxima sessão de julgamento.

EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 04/12/2023.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAM BARQUETE PIMENTEL ROSA, OAB/SP 274.415.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

Ratifico meu voto.

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Desa. Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ NELSON ANTUNES STRANG, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.

Sustenta o Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, para exclui-lo do polo passivo da demanda “haja vista sua indubitável ilegitimidade passiva, haja vista que nunca teve qualquer vínculo com a Codeara S/A (CNPJ 90.879.339/0001-00), sociedade Executada e devedora da obrigação.”

Ressalta ainda, que “a Certidão da Junta Comercial e a Carteira de Trabalho juntadas pelo Agravante atestam que ele nunca teve qualquer vínculo com a sociedade Executada, não pairam dúvidas de que os documentos juntados são suficientes para comprovar a sua ilegitimidade, sendo 12 desnecessária a produção de qualquer outra prova para tanto.”

Assenta que não há previsão para julgar a matéria posta sub judice, como monocrática.

Por fim, requer a retratação da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento pois a medida eleita, “não é amparada por lei, sendo fruto basicamente de construção doutrinária, e como tal, deve ser vista com muita prudência, eis que possui pontos bastante discutíveis”.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

A decisão não merece qualquer reparo, ante a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, eventual ilegitimidade passiva da parte, notadamente sob a alegação de usucapião de mais de uma dezena de imóveis pelos promissários comprovadores, só pode ser aferida em sede de embargos à execução fiscal, mediante a produção de provas, sob o crivo do contraditório.

Vale ressaltar que, embora a alegação de ilegitimidade passiva seja questão de ordem pública, no presente caso a sua discussão demandaria dilação probatória com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a necessidade de análise de documentos e de peças processuais oriundas de outros feitos, o que é vedado no âmbito da exceção de pré-executividade.

Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade.

Assim, as alegações de ilegitimidade passiva do agravante e de inocorrência do fato gerador dos tributos não podem ser discutidas no bojo de exceção de pré-executividade, ante o impedimento da dilação probatória, necessária ao deslinde da controvérsia, devendo ser mantida a decisão ora hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos:

[...]

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como pode ser verificado, o Recorrente, de maneira sintética, discute sua ilegitimidade passiva, uma vez que nunca teria integrado a empresa executada nos autos originários.

A Eminente Desa. Maria Erotides Kneip, no entanto, reconheceu que a discussão abarcada pelo referido demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Desde já, peço a máxima vênia à Ilustre Relatora, pois o entendimento adotado por esta Desembargadora é dissonante.

Inicialmente, há de se afirmar que, a interpretação relativa à Súmula 393 do STJ (esta que admite as exceções de pré-executividade nos executivos fiscais) era no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no
que tange a juntada de provas
, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, a abarcar fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Necessário dispor, que o referido entendimento até o presente momento sedimenta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eis que em julgamentos mais atuais, o posicionamento é mantido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRIBUNAL DE ORIGEM. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem deve se manifestar acerca da existência ou não de prova pré-constituída a demonstrar a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, hábil a ensejar, portanto, o conhecimento da exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283/STF.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.

Precedente.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Ao se filiar, então, ao entendimento hodierno do STJ, com relação à possibilidade de análise de provas juntadas no momento da apresentação da exceção de pré-executividade, é certo que a ilegitimidade passiva, arguida pelo Recorrente, pode ser analisada.

Destarte, em detrimento da situação processual, bem como, em razão de todas as provas já estarem à disposição do Juízo, será realizado a análise pertinente, acerca da questão invocada pelo Agravante.

Como já disposto alhures, o Agravante sustenta que não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, uma vez que não teria integrado, a qualquer tempo, a empresa executada:
Codeara S/A
.

Ao analisar, inclusive, a documentação abarcada, é certo que ocorreu um mal-entendido, por parte da Fazenda Pública, pois se verifica que o Recorrente, durante sua atuação profissional, integrou duas empresas, estas sendo:
Nova Codeara S/A
; e,
Codeara Agropastoril S/A
.

Todas, aliás, com CNPJ diferente. É possível notar, também, que a empresa executada (Codeara S/A) é localizada no Município de São Paulo(SP), e ambas as outras empresas, estas em que o Recorrente fez parte, são da municipalidade de Santa Terezinha(MT).

Foi juntado, nos autos originários (ID nº 37226705 – fls. 74/75), certidão emitida pelo Secretário Geral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, que:

[...]

NIRE: 5130000573-5 CNPJ: 90.879.339/0001-00 Nome da Empresa: CODEARA S/A Nome Fantasia: Situação: TRANSFERIDA PARA OUTRA UF Natureza Jurídica: 2054 – SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA NÃO HÁ REGISTRO NO QUADRO DA EMPRESA DE
luiz nelson Antunes strang
598.199.958-68.

[...] [Destaquei]

É possível verificar, então, a partir de todo o arcabouço probatório trazido pelo Recorrente, que, de fato, o Recorrente não integra a empresa Codeara S/A, e, embora esta tenha nome muito semelhante às empresas realmente integradas pelo referido, estas não são a mesma, visto que possuem CNPJ e localização diferente.

No intuito de tornar mais robusta a fundamentação trazida, veja-se a jurisprudência pátria, quanto à possibilidade da discussão em questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A PARTE – PROVA – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ajuizada AÇÃO DE execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, DÁ ENSEJO AO reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento dO mérito.

2. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

[...]

(N.U 1029247-22.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Sendo assim, em razão do posicionamento adotado por esta Desembargadora, e na hipótese do provimento do recurso, é certo que devem ser fixada a verba honorária.

Assim, ao se verificar a última Certidão de Dívida Ativa juntada pelo Estado de Mato Grosso (ID nº 83553020 – autos originários), constata-se que o valor da execução correspondia a R$ 3.465.465,26 (três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais vinte e seis centavos).

Destarte, os honorários advocatícios devem corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido, sendo certo, ainda, que este deve ser proporcional ao número de parte, visto que se trata da exclusão do Recorrente do polo passivo da demanda.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia à Eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, a fim de
DIVERGIR
de seu posicionamento, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, no intuito de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente, e o excluir do polo passivo do executivo fiscal, além de condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico, proporcional ao número de partes existentes nos autos executivos, nos termos do artigo 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

A relatora entende que a arguição de ilegitimidade passiva não pode ser objeto da exceção de pré-executividade segundo precedente qualificado do STJ.

Há novos precedentes, cuja responsabilidade é
propter rem
, no qual os novos proprietários respondem solidariamente.

O ponto central da discussão é a arguição de ilegitimidade passiva.

Vossa excelência entende de forma diversa?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Sim. Há jurisprudência atual e de repercussão geral em que é cabível, desde que a prova seja pré-constituída.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Do Supremo Tribunal Federal?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, A 1ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL, DES. MARCIO VIDAL, PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Anoto, inicialmente, que o meu pedido de vista teve como mote a afirmação da 1ª Vogal que haveria um precedente do Supremo Tribunal Federal – STF –, reconhecendo a exceção de pré-executividade, na execução fiscal, como meio processual adequado para retirar da relação jurídica processual, parte ilegítima. E que a Relatora trouxe um precedente em sentido contrário, que, em se tratando de matéria de ilegitimidade passiva, prescinde de dilação probatória.

Ocorre que, ao analisar os votos da Relatora, da 1ª Vogal e do que consta dos autos, a minha percepção foi diferente do afirmado pela Douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quanto à existência de precedente no STF (repercussão geral).

Na verdade, o que Sua Excelência compreendeu do caso em análise, é que o Superior Tribunal de Justiça – STJ – tem entendimento de que a tese de ilegitimidade passiva pode ser analisada na exceção de pré-executividade, desde que, no momento da sua apresentação, tenha sido juntada prova pré-constituída, assemelhando-se, portanto, ao mandado de segurança.

O STF tem idêntico entendimento, embora não sedimentado em repercussão geral. Logo, havendo prova pré-constituída e, portanto, desnecessária a dilação probatória, mostra-se admissível a análise da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade.

Com isso, cabe a este Julgador verificar se há evidência da ilegitimidade do Recorrente na Certidão de Dívida Ativa que instruiu o Executivo Fiscal.

Analisando detidamente os autos de origem, observo que a referida CDA aponta a pessoa jurídica Codeara S/A, CNPJ n. 90.879.339/0001-00, como devedor principal e, como corresponsável, Luiz Nelson Antunes Strang,
in verbis
:

Ocorre que o Auto de Infração que originou o débito executado – AI n. 51753 – foi lavrado tão somente em desfavor da pessoa jurídica Codeara S/A. Veja-se

Nota-se que, embora conste da CDA que instruiu o Executivo Fiscal, o nome do Recorrente como corresponsável, inexiste, no Auto de Infração, qualquer apontamento de que ele seja responsável pelo dano ambiental.

Os elementos probatórios, juntados pelo Agravante, quando da apresentação da Exceção de Pré-executividade, comprovam que jamais fez parte do quadro societário da empresa Codeara S/A, mas que apenas trabalhou em outras duas empresas do grupo econômico – Codeara Agropastoril S/A e Nova Codeara S/A.

Com efeito, o Recorrente demonstrou, por meio de documentos que, no período de 25/07/1977 a 27/11/1992, laborou para a empresa Codeara Agropastorial S/A, CNPJ n. 03.503.802/0001-02, exercendo a função de Diretor e para a pessoa jurídica Nova Codeara S/A, CNPJ n. 04.141.016/0001-75, no período de 21/05/1992 a 20/08/1993, na função de Administrador. Veja-se:

Nesta mesma certidão, a JUCEMAT confirma que o Agravante não fez parte do quadro de funcionários da empresa Codeara S/A:

A prova documental pré-constituída, trazida pelo Recorrente, demonstra a inexistência de qualquer relação com a empresa Devedora, Codeara S/A.

Não bastasse isso, vê-se que o AI foi lavrado no ano de 2005 e o Agravante desligou-se da empresa Nova Codeara S/A em 20/08/1993, o que implica reconhecer a impossibilidade de ser corresponsável pelo dano ambiental que deu azo à Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido.

Registro que, não obstante os atos administrativos possuam presunção de legitimidade e veracidade, no caso em tela, o Agravante obteve êxito de afastá-la, visto que apresentou provas em sentido contrário.

Diante disso, tenho que o Agravante, de fato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal de origem, o que implica o acolhimento da Exceção de Pré-executividade por ele manejada.

Em virtude do acolhimento do referido incidente faz-se necessário arbitrar os honorários advocatícios.

Nessa quadra, considerando o valor atualizado da causa,
o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de tramitação, penso que o percentual fixado pela Douta 1ª Vogal – 5% sobre o proveito econômico obtido – mostra-se razoável.

Enfatizo que os
honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido, proporcional ao número de devedores, conforme decidido no AREsp n. 2.231.216/SP.

Nessa esteira, peço vênia à Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, para acompanhar o voto proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO o entendimento esposado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Luiz Nelson Antunes Strang, para reformar a decisão recorrida
e, consequentemente
, prover o Agravo de Instrumento, por ele manejado, para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, ante a sua ilegitimidade passiva, bem assim para condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, proporcional ao número de Executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023